Tribunal: STF
Processo: RE 1328635
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 27, p. 123):



    “AÇÃO CIVIL DE PERDA DE CARGO — PROMOTORA DE JUSTIÇA EM DISPONIBILIDADE —Inexistência de foro por prerrogativa de função —A competência deste C. Órgão Especial, definida no artigo 74, inciso II, da Constituição Estadual, restringe-se às ações penais e às relativas a crimes de responsabilidade — Hipótese de ação cível — Matéria afeta à competência dos Juízes de Direito de Primeiro Grau — Precedentes. Determinação de remessa a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 28, pp. 31-38).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 93, IX; 125, § 1°; 128, § 5°; e 128, § 5°, I, a, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 28, p. 90):



    “ (...) ao declarar-se incompetente para processar e julgar originariamente a ação civil de que se trata, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contrariou diretamente os artigos 93, IX; 125, § 1°; 128, § 5°, e 128, § 5°, I, "a", da Constituição Federal.” 



    A Presidência do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 28, pp. 129-130).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação civil pública, assim asseverou (eDOC 27, pp. 124-125): 



    “Dispõe a Constituição do Estado de São Paulo que compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, "nas Infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os juízes do Tribunal de Justiça Militar, os juízes de Direito e os juízes de Direito do juízo militar, os membros do Ministério Público, exceto o Procurador-Geral de Justiça, o Delegado Geral da Polícia Civil e o Comandante-Geral da Polícia Militar (art. 74. inciso 11. grifo nosso), inexistindo prerrogativa em relação a ações civis movidas contra essas autoridades.



    A presente ação é uma ação civil para perda de cargo de Promotora de Justiça. Assim, não versando a presente ação sobre infração penal comum ou sobre crime de responsabilidade, verifica-se a incompetência deste C. Órgão Especial para apreciar e julgar a pretensão deduzida em juízo. 



    (...)



    Ante o exposto. Face à incompetência deste C. Orgão Especial. determino a remessa dos autos a unia das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital. ”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a competência para processar os casos de improbidade administrativa contra agente político compete ao Juízo de primeiro grau, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. 1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA DEPUTADO FEDERAL: AUSÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 2. RECEBIMENTO DA AÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 806.293-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13.6.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429/1992, POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, A AGENTES POLÍTICOS QUE DISPÕEM DE PRERROGATIVA DE FORO EM MATÉRIA PENAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – CONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE OFÍCIO, DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL – MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘JURA NOVIT CURIA’ EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA – DESCABIMENTO - AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, QUER SE TRATE DE TITULAR DE MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela aplicável o princípio ‘jura novit curia’ ao julgamento do recurso extraordinário, sendo vedado, ao Supremo Tribunal Federal, quando do exame do apelo extremo, apreciar questões que não tenham sido analisadas, de modo expresso, na decisão recorrida. Precedentes. - Esta Suprema Corte tem advertido que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau. Precedentes.” (AI 506.323-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º.7.2009).



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente